Tribunal: TJMT
Processo: 1012059-30.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012059-30.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE ARAUJO - CPF: 536.056.241-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO — AGRAVO INTERNO — EXECUÇÃO FISCAL — DECISÃO QUE DECLAROU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO — DESACERTO — DECISÃO DE NATUREZA TERMINATIVA EM RELAÇÃO AO AGRAVANTE — IRRELEVÂNCIA DA SENTENÇA POSTERIORMENTE PROLATADA — ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — ILEGITIMIDADE — EXTINÇÃO DO PROCESSO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CABIMENTO — RECURSO PROVIDO

A decisão que acolhe a exceção de pré-excutividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva
ad causam
do excipiente, possui natureza jurídica terminativa, ou seja, eventual sentença que sobrevier em relação aos demais executados não se comunica com aquele que já havia sido excluído do polo passivo da demanda.

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de procedência da exceção de pré-executividade para declarar a ilegitimidade de sócio para figurar no polo passivo da execução fiscal.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, sob o fundamento de que houve perda do objeto em virtude de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis nos autos da ação de execução fiscal nº 8993-21.2015.811.0003, código n.º 786973.

Sustenta, em apertada síntese, que a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo recorrente, não consignou a condenação da Fazenda Pública Estadual no que tange aos honorários advocatícios.

Alega que agravou dessa decisão terminativa, contudo, quando do julgamento do agravo de instrumento “
em decisão monocrática, o Relator desproveu o recurso por suposta perda de objeto superveniente em razão de sentença proferido nos autos de origem
” (Id. 15310999, fl.02).

Requer o provimento do agravo interno, para que vislumbre o erro de julgamento, uma vez que a sentença que sobreveio aos autos
“é ineficaz em relação ao Agravante que já não era parte no processo
” (Id. 15315452, fl.04).

Apesar de devidamente intimado o Ente Federativo não apresentou contraminuta (Id. 22363998, fl.01).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de Maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020